Tribunal: TJDFT
Processo: 0738774-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738774-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: João da Costa Pinheiro Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João da Costa Pinheiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0716388-42.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JOAO DA COSTA PINHEIRO, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer tratamento de EXTRAÇÃO DE ELETRODOS DE MARCAPASSO COM USO DE BAINHA DE DILATAÇÃO MECÂNICA EVOLUTION + DISPOSITIVO EXTRAÇÃO "LIBERATOR". Autos relatados na decisão ID 140285167. I _ DA TUTELA PROVISÓRIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, o qual oficiou pela remessa dos autos para elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS, ID 140385263 Decisão ID 140417824 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de posterior reanálise após parecer técnico do NATJUS. A parte autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, ID 142101138. 1 _ Mantenho a decisão ID 140417824 pelos seus próprios fundamentos. 2 _ Aguarde-se a juntada de Nota Técnica pelo NATJUS. 3 _ Após, prossiga-se conforme itens 2 e 3 da decisão ID 140414824. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça, ID 140285167. A parte autora juntou petição ID 141759474, informando se tratar de procedimento incorporado aos atos normativos do SUS e requereu a juntada do comprovante de solicitação do procedimento no sistema de regulação SISREG, porém sem juntar o anexo. Contudo, em petição inicial ID 140244514 e em relatório médico ID 140244515 o procedimento é descrito como não padronizado. Ante a divergência de informações constantes dos autos, decisão ID 141840641 determinou a intimação da parte autora para esclarecer se o procedimento vindicado encontra-se incorporado aos atos normativos do SUS e, caso positivo, juntar o comprovante de solicitação no SISREG mencionado em petição ID 141759474. A parte autora informou, ID 142101127, que o procedimento cirúrgico de EXTRAÇÃO DE ELETRODOS DE MARCAPASSO COM USO DE BAINHA DE DILATAÇÃO MECÂNICA EVOLUTION + DISPOSITIVO EXTRAÇÃO "LIBERATOR" não é padronizado pelo SUS. Os autos encontram-se aguardando o decurso do prazo para Contestação. 4 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 140285167.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41321091), em síntese, que o procedimento de “extração de eletrodos de marcapasso com uso de bainha de dilatação mecânica evolution + dispositivo extração ‘liberator’” deve ser fornecido ao recorrente pelo Sistema Único de Saúde, a despeito de seu uso ainda não ter sido padronizado pelo SUS. Ressalta que o Juízo singular indeferiu o requerimento de antecipação da tutela, sob o argumento de que é necessário aguardar até que seja expedida nota técnica pelo NATJUS. Também afirma que o paciente conta com 83 (oitenta e três) anos de idade e tem marcapasso bicameral definitivo implantado desde o ano de 2013. Acrescenta que no mês de junho de 2022 foi realizado procedimento que resultou em “infecção associada a sintomas sistêmicos”, tendo sido iniciado tratamento com antibiótico, mas houve “saída de secreção purulenta pela ferida operatória”, de modo que foi evidenciada a necessidade de retirada do “sistema de estimulação”. Nesse contexto, assevera que foi realizada tentativa de “extração simples”, aos 4 de setembro de 2022, que não obteve êxito, tendo em vista que os “eletrodos são antigos” e que estão “aderidos ao sistema vascular” e ao coração do paciente. Verbera que o procedimento de “extração de eletrodos de marcapasso com uso de bainha de dilatação mecânica evolution + dispositivo extração ‘liberator’” é imprescindível diante do “alto risco de morbimortalidade” caso o recorrente seja submetido a outros procedimentos já padronizados pelo SUS. Acrescenta que não tem condições financeiras para custear o procedimento com recursos próprios, tendo em vista que é aposentado por invalidez e recebe apenas a quantia mensal de R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento de “extração de eletrodos de marcapasso com uso de bainha de dilatação mecânica evolution + dispositivo extração ‘liberator’” em favor do recorrente. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o procedimento de “extração de eletrodos de marcapasso com uso de bainha de dilatação mecânica evolution + dispositivo extração ‘liberator’” em favor do recorrente. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese, de acordo com o relato do profissional de saúde (Id. 140244515 dos autos do processo de origem) o recorrente apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “O paciente João da Costa Pinheiro, 83 anos, possui marcapasso bicameral definitivo desde 2013. Em junho de 2022 realizou troca do gerador, evoluindo com infecção de loja, associada a sintomas sistêmicos, iniciando tratamento antibiótico, porém paciente persistiu com saída de secreção purulenta pela ferida operatória, sendo imperativa a retirada do sistema de estimulação. Tentativa de extração simples em 04 de setembro de 2022, sem sucesso, visto que os eletrodos são antigos e estão aderidos ao sistema vascular e coração do paciente (desde 2013). Mantido em antibioticoterapia ampla por 23 dias. Após a suspensão dos antibióticos, paciente apresentou choque séptico por manutenção de infecção no dispositivo. Retornada a antibioticoterapia e ratificada a indicação de retirada dos eletrodos de marcapasso. Assim, o próximo e único procedimento para a extração dos eletrodos disponível no Hospital de Base do Distrito Federal seria por toracotomia aberta com necessidade de circulação extracorpórea. Contudo, paciente com múltiplas comorbidades, tais como insuficiência cardíaca, Doença de chagas, coronariopatia grave, insuficiência renal e escore de fragilidade elevado, o que o coloca em alto risco de morbimortalidade na extração via toracotomia (risco de morte no procedimento segundo o Euroscore). A opção alternativa, com menor risco se dá com extrator percutâneo específico, sem necessidade de cirurgia (perigo de mortalidade próximo a 2% e eficácia de 95% para extração completa do sistema). A bainha de dilatação mecânica Evolution + Dispositivo extração Liberator é um dispositivo de extração percutânea amplamente utilizado no Brasil, com indicação Classe IB na Diretriz, porém não faz parte do rol de procedimentos do SUS e não temos padronização de material no IGESDF.” Ademais, o relatório médico referido no Id. 141759474, fls. 4-6 dos autos do processo de origem, aponta o seguinte quadro: "A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de assistência médica imediata)? Por quê? Paciente necessita de providência com urgência, apresenta infecção no marca passo definitivo, implantado em 2013, persiste a necessidade de extração devido quadro septicemia e máxima urgência para controle de foco infeccioso. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Sim. Paciente em risco de óbito. A não-realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua: Sofrimento psíquico? SIM. Dores físicas? SIM. Incapacidade laboral? SIM. Risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função? NÃO. Risco de deformidade permanente? NÃO. A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim, para o controle do foco infeccioso é necessário extração do marca-passo definitivo sem eletrodos." Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do procedimento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise, ademais, é necessário destacar que o procedimento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete o recorrente, mas não tem caráter experimental, tendo em vista que “é um dispositivo de extração percutânea amplamente utilizado no Brasil, com indicação Classe IB na Diretriz”. Ainda assim, o recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos na ementa mencionada acima. Isso porque o paciente tem sido submetido a procedimentos padronizados na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde. No entanto, não obteve o sucesso pretendido, o que revela a ineficácia dos tratamentos que anteriormente lhe foram prestados e denota a imprescindibilidade da utilização do procedimento de “extração de eletrodos de marcapasso com uso de bainha de dilatação mecânica evolution + dispositivo extração ‘liberator’”. Note-se que “o próximo e único procedimento para a extração dos eletrodos disponível no Hospital de Base do Distrito Federal seria por toracotomia aberta com necessidade de circulação extracorpórea”. Ocorre que foi constatado pelo profissional médico responsável pelo tratamento do paciente a existências de “múltiplas comorbidades, tais como insuficiência cardíaca, Doença de chagas, coronariopatia grave, insuficiência renal e escore de fragilidade elevado, o que o coloca em alto risco de morbimortalidade na extração via toracotomia”. Assim, “o próximo e único procedimento para a extração dos eletrodos disponível no Hospital de Base do Distrito Federal” oferece “risco de morte no procedimento segundo o Euroscore”. Convém ressaltar que a espera pela expedição da nota técnica pelo NATJUS, no caso em exame, pode acarretar a inocuidade da prestação jurisdicional, diante do efetivo “risco de óbito” confirmado pelos profissionais de saúde responsáveis pelos relatórios médicos. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde do recorrente ou até mesmo o indesejável óbito. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que promova o procedimento de “extração de eletrodos de marcapasso com uso de bainha de dilatação mecânica evolution + dispositivo extração ‘liberator’”, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, de acordo com os relatos dos profissionais de saúde referidos no Id. 140244515 e Id. 141759474 dos autos do processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos àque douta Procuradoria de Justiça. Intime-se com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator